Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO". REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, mas constatada a posse do entorpecente para uso próprio, a desclassificação do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal é medida de rigor, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
2. No caso, a quantidade da droga apreendida em poder do acusado (126,37 g de maconha), isoladamente considerada e desacompanhada de qualquer outro elemento idôneo de convicção, não se revela como fundamento suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, o réu não portava outros utensílios geralmente encontrados em situação de traficância (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga), o que leva a crer que a droga seria efetivamente utilizada para consumo pessoal. Além disso, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova para a condenação deve ser segura, sem margem para dúvida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.